Tribunal: TJDFT
Processo: 0746841-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE APONTEM QUE O RÉU SE APROXIMOU DA VÍTIMA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

2. Não há justa causa para a ação penal, por crime de descumprimento de medida protetiva, se não demonstrado nos autos que o denunciado se aproximou da vítima ou, com ela, tentou qualquer contato. 2.1. O eventual descumprimento de medida cautelar diversa da prisão, e distinta da medida protetiva de urgência fixada, não caracteriza o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

3. Não sendo demonstrado na denúncia que o réu se aproximou da vítima e descumpriu, consciente e voluntariamente, medida protetiva de urgência, correta a sua rejeição.

4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.